Tribunal: TJDFT
Processo: 0728007-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728007-86.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCIO COUTO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça (ID: 49115694): Trata-se de agravo interposto por Marcio Couto da Silva em face da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos no 0030693- 67.2011.8.07.0015 (ID 48913506, à fl. 07), o qual indeferiu o pedido de limitação da perda dos dias remidos. Com razão de decidir, o juízo a quo declinou que, “na preclusa decisão de mov. 179.1, estabeleceu-se a perda de remição em 1/6, inclusive quanto a períodos já atingidos por perdas anteriores, observado o limite de 1/3”. Em suas razões recursais (ID 48913506, às fls. 02/06), o agravante pleiteia a reforma do aludido decisum, no intuito de se “determinar que a perda da remição determinada na decisão de mov. 179.1 não incida sobre o remanescente da perda anterior”. Para tanto, assevera que “nessa linha é o entendimento do eg. STJ, no sentido de que o remanescente de tempo remido que foi objeto de perda não pode ser alvo de nova redução em razão da prática de nova falta”. O órgão oficiante do Ministério Público em 1a instância apresentou contrarrazões (ID 48913506, às fls. 11/12), pugnando pelo desprovimento do recurso. Em sede de juízo de retratação, o juízo a quo manteve sua decisão (ID 48913506, à fl. 13). É, em breve síntese, o relato da impugnação recursal. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento e, caso assim não se entenda, pelo desprovimento do recurso. É o breve relatório. Decido. MARCIO COUTO DA SILVA cumpre pena de 32 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Conforme se depreende do atestado de dias remidos, o agravante adquiriu 43 dias remidos durante a execução da pena (mov. 125.2), quando praticou falta grave no estabelecimento prisional e perdeu 1/6 em 27/07/2021 (mov. 148.1). Posteriormente, não houve homologação de nova certidão para fins de remição. Em decisão de mov. 179.1 (ID: 48913506 - p. 30-31), em 23/01/2023, a MM. Juíza titular da VEP/DF procedeu ao cálculo da perda dos dias remidos diante da falta grave praticada pelo agravante e à soma das penas, in verbis: SOMA DE PENAS Diante da nova condenação criminal {Mov.150.1, IP no 120/2021 da 13a DP}, SOMO as penas no regime FECHADO, tendo em vista que a pena remanescente é superior a 8 anos de reclusão. Fixo o marco para obtenção de benefícios no dia 01/02/2021 (última falta grave). Com arrimo no art. 52, caput, c.c. art. 127, ambos da LEP, reconheço a prática de falta grave consistente em prática de novo crime durante a execução da pena, e revogo 1/6 dos dias remidos até a data do crime ora somado, observando-se, quanto a eventuais períodos já atingidos por decretações de perda anteriores, o limite máximo de 1/3. Inclua-se o sentenciado em atividades laborais e estudantis intramuros mediante disponibilidade de vagas. Atualizem o relatório da situação processual executória. Comuniquem à direção prisional. Caso o sentenciado não esteja preso pelos processos que originaram esta execução penal e a presente soma das penas importe na alteração da data de validade e/ou no regime carcerário do mandado de prisão já expedido, expeça-se contramandado e novo mandado de prisão, de acordo com a nova situação processual do apenado. Não havendo mandado de prisão expedido, expeçam-no. Comuniquem à DCPI e atualizem o BNMP, se o caso. Estando o apenado preso, comuniquem ao estabelecimento prisional. Intimem as partes. Em consulta ao SEEU, os autos n. 0030693-67.2011.8.07.0015 foram remetidos à DPDF em 27/01/2023 (mov. 191), a qual teve vista pessoal em 01/02/2023 (mov. 192) e não recorreu do decisum guerreado. Noutro giro, requereu a retificação do extrato de remição para que o remanescente dos dias remidos não fosse considerado para novas perdas (mov. 212.1, ID: 48913506 - p. 32), o que foi indeferido pelo Juízo (ID: 48913506 - p. 7). Pois bem. A matéria impugnada no recurso de agravo está preclusa, haja vista que a Defensoria Pública do DF, quando intimada, não manifestou interesse em recorrer da perda dos dias remidos; pelo contrário, requereu atualização da RSPE “a fim de que conste(m) 36 dias remidos, porquanto o reeducando, em relação ao mesmo período remido, perdeu 1/6 na decisão da mov. 148 e 1/6 na mov. 179”. Posteriormente, quando do indeferimento do pedido, o prazo recursal relativo à decisão de perda dos dias remidos já havia transcorrido in albis, configurando a preclusão lógica. De mais a mais, como bem salienta o d. Procurador de Justiça em parecer de ID: 49115694, “(...) É patente a inexistência de correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo agravante e a decisão agravada, a impedir o conhecimento do agravo por violação ao princípio da dialeticidade”. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, por inadmissível. Operada a preclusão, arquivem-se. I. Brasília, 19 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador